Tribunal: TJSP
Processo: 1054149-37.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
PROVA TESTEMUNHAL. Desnecessária. Prova técnica suficiente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Obreiro. Encarregado de serviços gerais. Acidente típico. Lesão no ombro, joelho, mão esquerdos e coluna lombar. Ausentes o nexo causal e a incapacidade laborativa indenizável. Sentença mantida.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.